Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0728427-30.2019.8.07.0001 Apelante: ARCANJO FLORIANO DE SIQUEIRA Apelado: BANCO DO BRASIL S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Com fundamento no art. 10 do CPC, ao apelante para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em sede de contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Carmelita Brasil Relatora